Tribunal: TJBA
Processo: 8016391-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016391-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ISAQUE MIRANDA MUNIZ

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. 1º SARGENTO PM. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM COM PERCEPÇÃO DE PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO SOLDO DE CAPITÃO PM. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE PM. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, DECADÊNCIA, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997 QUE PREVIU EXTINÇÃO GRADUAL DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE PM. LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009 QUE REINSERIU EXPRESSAMENTE A GRADUAÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. REGRA DE TRANSIÇÃO QUE JÁ ASSEGUROU AO IMPETRANTE PROVENTOS CALCULADOS COM BASE EM 1º TENENTE PM. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA AO OFICIALATO INDEVIDA. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Cível impetrado por policial militar da reserva remunerada, na graduação de 1º Sargento PM, contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, ao Comandante Geral da PM/BA e ao Governador do Estado da Bahia. O Impetrante pretende o reconhecimento do direito à reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e, consequentemente, a percepção de proventos calculados com base no soldo de Capitão PM, sob o fundamento de que a Lei Estadual nº 7.990/2001 teria extinguido a graduação de Subtenente PM.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente mandamus: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se ocorreu a extinção da graduação de Subtenente PM da estrutura hierárquica da Polícia Militar da Bahia; (iii) determinar se o Impetrante possui direito líquido e certo à promoção automática ao posto de 1º Tenente PM com consequente percepção de proventos calculados com base no soldo de Capitão PM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva ad causam para figurar em mandado de segurança que verse sobre direitos remuneratórios de servidores militares, uma vez que detém competência constitucional exclusiva para implementar políticas remuneratórias dos policiais militares, nos termos do art. 48 da Constituição do Estado da Bahia.

2.
Tratando-se de prestações de trato sucessivo, não há falar em decadência ou prescrição a partir do ato de aposentação, pois o direito alegadamente violado se renova mês a mês, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ.

3.
A via mandamental mostra-se adequada
q
uando a pretensão não se volta contra lei em tese, mas sim contra suposta omissão administrativa concreta
, sendo a matéria eminentemente de direito e comprovada por prova documental pré-constituída.

4.
A Lei Estadual nº 7.145/1997 não extinguiu de forma imediata a graduação de Subtenente PM, estabelecendo apenas que as graduações de Aspirante a Oficial, Subtenente e Cabo seriam extintas "à medida que vagarem", tratando-se de norma de eficácia projetada para o futuro.

5.
A Lei Estadual nº 11.356, de 06 de janeiro de 2009, reinseriu expressamente a graduação de Subtenente PM na escala hierárquica da Polícia Militar da Bahia, conforme redação do art. 9º, III, alínea "a", da Lei nº 7.990/2001, mantendo-a hierarquicamente superior à graduação de 1º Sargento PM.

6.
O art. 8º da Lei nº 11.356/2009 estabeleceu regra de transição assegurando aos praças que alcançaram a graduação de 1º Sargento PM e possuíam 30 anos ou mais de serviço na data da inatividade o direito de cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, independentemente de promoção à graduação de Subtenente PM, benefício já concedido ao Impetrante.

7.
A pretensão de percepção de proventos calculados com base no soldo de Capitão PM pressupõe a promoção efetiva ao posto de 1º Tenente PM durante a atividade, mediante o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, o que não ocorreu no caso dos autos.

8.
A promoção ao oficialato não é automática nem decorre do simples decurso temporal ou de reestruturações administrativas de graduações inferiores, sendo ato administrativo que exige o preenchimento de requisitos específicos previstos em lei.

9.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido da denegação da segurança em casos análogos, reconhecendo a validade da estrutura hierárquica estabelecida pela Lei nº 11.356/2009 e a ausência de direito líquido e certo à promoção automática ao oficialato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.

Teses de julgamento:

1.
A Lei Estadual nº 7.145/1997 não promoveu a extinção imediata da graduação de Subtenente PM da Polícia Militar da Bahia, estabelecendo apenas extinção gradual à medida que os cargos vagassem, sendo a referida graduação expressamente reinserida na estrutura hierárquica pela Lei Estadual nº 11.356/2009.

2.
O policial militar da reserva remunerada que foi transferido para a inatividade na graduação de 1º Sargento PM e passou a perceber proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, em razão da regra de transição prevista no art. 8º da Lei nº 11.356/2009, não possui direito líquido e certo à reclassificação para o posto de 1º Tenente PM nem à percepção de proventos calculados com base no soldo de Capitão PM, uma vez que a promoção ao oficialato não é automática e exige o preenchimento de requisitos legais específicos não demonstrados nos autos.

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares), arts. 9º e 92, III. Lei Estadual nº 11.356/2009,

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Mandado de Segurança nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 18/04/2024. TJBA,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016391-39.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ISAQUE MIRANDA MUNIZ e como impetrados. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e,
NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R02